Tribunal: TJSP
Processo: 1008514-85.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Acidente de trânsito – Cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Despesas médicas – Comprovação – Indenização devida.

Comprovadas as despesas médicas é devida a indenização do seguro obrigatório DPVAT – Honorários advocatícios fixados nos termo do art. 85, § 8o, do CPC que não comporta alteração.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1008514-85.2018.8.26.0068
Voto n.o 42.960 - cac
Registro: 2020.0000076564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008514-85.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
LEANDRO MARÇAL TORELLI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008514-85.2018.8.26.0068
Voto n.o 42.960 - cac
Apelação no 1008514-85.2018.8.26.0068
Apelante : Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
Apelado : Leandro Marçal Torelli
Comarca: Barueri (1a Vara Cível)
Juiz : Lucas Borges Dias
VOTO No 42.960
Apelação Acidente de trânsito Cobrança de seguro
obrigatório (DPVAT) Despesas médicas Comprovação
Indenização devida.
Comprovadas as despesas médicas é devida a indenização
do seguro obrigatório DPVAT Honorários advocatícios
fixados nos termo do art. 85, § 8o, do CPC que não comporta
alteração.
Apelação desprovida.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 127/135 foi julgada
procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, condenada
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.660,00 à título de ressarcimento
com despesas de assistência médica e suplementares, além do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em oitocentos reais. Apela a vencida, sob a arguição de que
para o reembolso de despesas médicas é necessária a apresentação de
prescrição médica. Aduz, ainda, a necessidade de apresentação de
documentos comprobatórios dos danos decorrentes do acidente e dos
respectivos gastos, o que não ocorreu com a quantia de R$480,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008514-85.2018.8.26.0068
Voto n.o 42.960 - cac
Insurge-se, por fim, contra a sucumbência como fixada. Pleiteia, assim, a
reforma da decisão. Vieram contrarrazões, em defesa da inalterabilidade
do julgamento proferido.
É o relatório.
Consta dos autos que o autor foi vítima de
acidente de trânsito em 31 de julho de 2016, do qual lhe resultou lesão
de natureza grave, tendo sido submetido à cirurgia e a tratamentos
médicos desembolsando para tanto os valores necessários, cujo
ressarcimento pleiteou junto à ré, que o negou, razão pela qual ajuizou a
presente ação, a qual foi julgada procedente, e contra a qual a ré se
insurge.
No entanto, sem razão a apelante, uma vez que
a lide foi bem decida pelo douto Juiz do processo, que assim
fundamentou sua decisão:
“Compulsando os autos, verifica-se que
consta do boletim de ocorrência que o autor 'seguia no motociclo (...)
instante em que perdeu o controle do motociclo, chocando-se contra a
guia e caindo ao solo, restando a vítima Leandro Macau Torelli e a
vítima garupa Kenia Silva Reis Araujo Torelli, lesões corporais sendo
ambas socorridas ao OS JD Silveira-Barueri-SP' (cf. fls. 22).
Diante disso, consta no relatório médico que
'retornou no ambulatório em 13/10/16, ENMG mostra acentuados sinais
de comprometimento dos miotomos usualmente supridos por C5-CG-
C7 D, com sinais de atividade espontânea que associado a condução
sensitiva normal dos membros superiores localizam comprometimentos
nestes níveis. RM coluna cervical mostra sinais de avulsão das raízes
C3-C4-C5 D. Orientado sobre sequela e necessidade de
reabilitação.' (cf. fls. 24).
As consultas envolvendo ortopedista bem
como os exames de ressonância da coluna cervical (cf. fls. 31/35)
contemporâneos à data do relatório médico são decorrência lógica do
acidente sofrido, restando demonstrado o nexo de causalidade. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008514-85.2018.8.26.0068
Voto n.o 42.960 - cac
comprovadas as despesas médicas é de rigor o acolhimento do pedido
da inicial.”
O valor da condenação compreende o total do
pedido de ressarcimento assim discriminado na petição inicial, à fl. 4:
“R$180,00 (cento e oitenta reais) em consulta médica, R$1.000,00
(um mil reais) em exame de ressonância magnética e R$480,00 em
exame de eletroneuromiografia.” E a comprovação dos pagamentos
vieram a fls. 31/32, 33 e 35, este último realizado em Clínica privada,
em vinte de setembro de 2016, que foi analisado em 19 de dezembro de
2016, conforme consta do “Relatório Médico” vindo à fl. 24, ou seja, se
não fosse pago não teria o autor como apresentar o exame realizado para
análise.
Melhor sorte não socorre a apelante em relação
aos honorários advocatícios, uma vez que observado o quanto disposto
no art. 85, § 8o, do CPC.
Fica, pois, mantida a bem lançada sentença
como proferida, cujas razões de decidir ficam por mim adotadas, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam majorados os honorários
advocatícios arbitrados em primeiro grau para a quantia de novecentos
reais.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica